Tribunal: STF
Processo: ARE 1399498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA -SÚMULA 85 DO STJ. JUROS. 6% AO ANO.



    1. Os recursos para o pagamento da complementação das pensões de ex-ferroviários têm -origem no, orçamento da União, sendo o pagamento feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Assim, a decisão a ser proferida nestes autos repercute tanto no. patrimônio jurídico da União quanto do Instituto Nacional do Seguro Social motivo pelo qual ambos são legitimados para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual.



    2. ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando, não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge, apenas -as, prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’. (Súmula 85/STJ)



    3. A complementação dos proventos dos ex-ferroviários é encargo financeiro da União, nos termos do artigo 10 do Decreto-L.ei n' 956/69 e artigos 50 e 60 da Lei n' 8.186/91, enquanto os procedimentos de, manutenção e o pagamento dos valores até o valor máximo permitido para o pagamento de benefícios da Previdência Social ficam sob responsabilidade- do INSS.



    4. Os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXVI, LIV e LV, 39, 41, 100, § 1º, 173, § 1º, 105, § 5º, e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pretende a requerente que se lhe reconheça o direito à complementação da pensão para viúvas de ferroviários empregados da Rede Ferroviária Federal S.A, admitidos até 31 de outubro de 1969, com pagamento da pensão em valores integrais, comparativamente aos pagos aos aposentados e empregados em atividade.



    A Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991, dispõe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários e dá outras providências:



    (...)



    Conclui-se que o montante de pensão a ser recebida depende da data do óbito do ferroviário, data esta que fixará o regime jurídico, de acordo com as normas então vigentes para o regime geral da previdência.



    Durante a vigência da Lei-n0 3.807/60 (art. 37), a pensão era paga segundo uma parcela familiar de 50%, acrescida de 10% segundo o número de dependentes; até o máximo de cinco. Equivale dizer, a pensionista (sem outros dependentes) recebe 60% dos vencimentos totais. Depois, com. o advento da Lei n. 8.2 13/91 (adi. 75), o percentual da parcela familiar subiu para 8.0%, com o adicional por dependente de 10% limitado a dois. Por fim, com o advento da Lei no 9.032/95, este percentual passou para. 100%.



    Entretanto, a legislação que instituiu o benefício de complementação de aposentadoria em favor dos ferroviários e de suas pensionistas, faz ressalva quanto ao fato destas últimas terem seus benefícios pagos segundo o regime geral da previdência social, ao fixar, no artigo 5º da lei antes transcrita, que devem ser observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária - o que significa que o percentual da complementação será aquele determinado na lei previdenciária vigente ao tempo da aquisição do direito de perceber o pagamento de pensão, não sendo necessariamente de 100%.



    Cumpre referir que o artigo 5º da Lei nº 8.186/91 não faz remissão ao caput do artigo 2º da mesma lei (o qual determina que o valor da aposentadoria, somadas as duas parcelas: do INSS e da complementação, corresponderá à remuneração total do cargo correspondente da ativa); mas apenas ao parágrafo único do artigo 2º - o qual trata do reajuste do benefício complementado, de modo que ele guarde a mesma proporcionalidade inicial com o pessoal da ativa. Ou seja: se a pensão for de 60% do valor da aposentadoria a que o ferroviário fazia jus, ela deve manter essa mesma relação com a remuneração dos ferroviários da ativa, ao longo do tempo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 675608 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 726), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/06/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente